Tribunal: TJES
Processo: 5000807-12.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000807-12.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JUAREZ DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
ANÔMALA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CRÉDITO INFERIOR A
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
.
REMISSÃO DE DÍVIDA
FISCAL
IMPLEMENTADA PELO PODER JUDICIÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o crédito executado era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme dispõe o
art.1º, §1º da Resolução 30/2024 do CNJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal em razão do valor do crédito ser inferior ao mínimo estabelecido por Lei municipal; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de contraditório e decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do STJ e do STF é que a extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão específica em legislação municipal, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e a prerrogativa da Administração Pública de decidir sobre a cobrança judicial de seus créditos. Inteligência do
150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa.
Conveniência d
a pretensão
que cabe ao exequente.
Inteligência da Súmula 452 do STJ e
Tema 109 do STF.

Judicializado o crédito fiscal
, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.18
4
do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é admissível quando houver previsão legal específica, respeitando-se o contraditório e a manifestação da Fazenda Pública. 2. A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio da não surpresa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STF, RE nº 123.175 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000807-12.2019.8.08.0020

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

A
PD
O
:
JUAREZ DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que a marcha executiva restava inviabilizada pela ausência do número de CPF/CNPJ do executado, reputado dado indispensável à adequada identificação do sujeito passivo e à prática de atos de localização e constrição, aplicando, de modo conjugado, o art. 319, II, do CPC e o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025), além de invocar a racionalização assentada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF. Assim, pela falta de pressuposto processual essencial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem custas e honorários ante a ausência de citação, autorizando a repropositura após regularização cadastral.

Inconformado, apela o exequente sustentando que a extinção do processo, fundada na mera ausência de CPF/CNPJ, contraria o regime jurídico especial da Lei nº 6.830/1980 (art. 6º) e o art. 202 do CTN (“sempre que conhecido”), além de afrontar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — Súmula 558 e Tema repetitivo 876 — que veda o indeferimento da inicial ou a extinção da execução fiscal por falta de indicação do CPF/RG ou CNPJ. Aduz, de mais a mais, que o CPC, em seus §§ 1º a 3º do art. 319, impõe ao Judiciário a adoção de diligências para obtenção dos dados faltantes, não se legitimando, por conseguinte, a criação de requisito de procedibilidade por ato infralegal (Resoluções CNJ), sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que não é lícito extinguir ou indeferir a execução fiscal com fundamento exclusivo na ausência de CPF/RG ou CNPJ, por inexistir tal exigência no rol do art. 6º da LEF, prevalecendo a especialidade da lei executiva sobre normas gerais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, repetitivo). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/04/2017).

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, a Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não elenca a indicação do CPF/CNPJ como requisito da petição inicial, ao passo que o art. 202 do CTN admite a inserção de dados “sempre que conhecido”. O CPC/2015, conquanto preveja no art. 319, II, a qualificação com CPF/CNPJ, estabelece expressamente, em seus §§ 1º a 3º, que a ausência de tais informações não autoriza, por si, o indeferimento da inicial, impondo-se a realização de diligências judiciais para a sua obtenção e o prosseguimento do feito se a citação for possível. É dizer, o sistema positivo, lido em chave de especialidade (LEF) e subsidiariedade (CPC), repele a extinção imediata com base apenas na falta do dado cadastral.

Verifica-se, portanto, que afigura-se indevida a utilização de ato infralegal para criar condicionantes processuais não previstas em lei especial, sobretudo quando colidentes com orientação vinculante do STJ (Súmula 558/Tema 876). A racionalização de execuções ineficientes, tal como debatida no Tema 1.184 do STF, não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção, mormente quando não demonstrado o exaurimento de medidas cooperativas e de pesquisa de dados aptas a viabilizar a citação (art. 319, §§ 1º-3º, CPC). Por conseguinte, a sentença, ao eleger a falta de CPF/CNPJ como vício insanável, distanciou-se do regime da LEF e da diretriz do STJ, impondo-se reconhecer a nulidade para o regular prosseguimento da execução.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos análogos, no que concerne à necessidade de observância do regime especial da LEF e à vedação de extinção prematura por óbices formais sanáveis, bem como à prioridade por medidas de cooperação e de busca de dados antes de eventual encerramento do feito, quando não demonstrada a inviabilidade prática da citação.

A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§ 1º-3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula 558; Tema 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF/CNPJ, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas.

Registro, por fim, que o Tema 1.184, fixado em sede de repercussão geral pelo STF, embora legitime a racionalização de execuções fiscais de baixo valor e estabeleça condicionantes para o ajuizamento de novas demandas, não afasta — antes pressupõe — a observância da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada quanto aos requisitos de admissibilidade da execução em curso, notadamente quando se trate de insuficiência formal que pode ser suprida por cooperação judicial. A filtragem de execuções inócuas não se confunde com a criação, por ato administrativo, de óbice não contemplado na LEF.

Com efeito, considerando que o juízo proferiu a sentença assentada em premissa incompatível com a lei especial e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pelo acolhimento das razões do recurso para que os autos retornem à origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências previstas no art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC para obtenção do CPF/CNPJ do executado, se e enquanto necessárias, restando afastada a extinção por ausência desse dado cadastral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada
, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim apresentou proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida.

Considerou que “A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§ 1º-3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula 558; Tema 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF/CNPJ, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas”.

Com a devida vênia que merece o ilustre Relator, entendo que o julgamento do recurso merece outro desfecho.

Conforme consignado na respeitável sentença, “A questão posta cinge-se, pois, à ausência de dado indispensável ao prosseguimento da demanda, uma vez que a identificação do CPF/CNPJ da parte executada é pressuposto necessário para a concretização dos princípios da efetividade e instrumentalidade da tutela jurisdicional executiva”.

O art.
6
º da Lei n. 6.8
30
, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”.

No Tema 876 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
as seguintes teses:
“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” e “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Por sua vez, o
excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

D
isciplinando a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
no
referido Tema
, o
colendo
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024,
que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.
A
mencionada Resolução
prevê no art. 1º-A que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada” e no parágrafo único estabelece que “O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A propósito da matéria, o colendo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000 assentou o seguinte:

C
onsulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

Posto isso,
com a devida vênia que merece o ilustre Relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Eminentes Pares,

Em razão da divergência instaurada, aprofundei o estudo da matéria, para melhor perquirir a controvérsia que envolve a presente APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ/ES que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de JUAREZ DUTRA DE OLIVEIRA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O cerne da insurgência recursal reside na legalidade da extinção prematura do Processo Executivo fundamentada exclusivamente na ausência de indicação do CPF da Parte Executada, em observância à aplicação da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução nº 617/2025.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, proferiu Voto no sentido de dar provimento ao Recurso para anular a Sentença, fundamentando que a falta de CPF/CNPJ, isoladamente, não justifica a extinção por ineficiência, devendo prevalecer a especialidade da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a Tese Repetitiva nº 876, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em contrapartida, inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA manifestou-se pelo desprovimento do Apelo, sob o argumento de que a Resolução CNJ nº 547/2024 (artigo 1º-A) possui caráter vinculante e determina a extinção de Execuções sem os referidos dados cadastrais, independentemente do valor da dívida.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA apresentou Voto acompanhando a conclusão do Relator pela anulação da Sentença, todavia, por fundamento diverso, assentado na violação ao princípio da não surpresa e na inadequação da aplicação da norma do Conselho Nacional de Justiça às particularidades do caso concreto.

Após detida análise do acervo probatório, peço vênia à divergência inaugurada pelo Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, para acompanhar o entendimento capitaneado no Voto proferido pela Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, reforçando a compreensão de que a Sentença objurgada padece de nulidade insanável.

Com efeito, é imperioso destacar, de plano, o vício procedimental verificado na origem.
Conforme se extrai do Id. 15835018, o feito encontrava-se formalmente suspenso por Decisão da própria Magistrada
a quo
, datada de 04/12/2024, com fundamento no artigo 922, do Código de Processo Civil, em razão de Acordo de parcelamento entabulado entre as partes (Id. 15835016), cujo prazo para cumprimento estender-se-ia até 07/05/2026
.

Nesse contexto, a prolação da Sentença extintiva em junho de 2025, em pleno curso do prazo de suspensão e sem qualquer intimação prévia do Município para se manifestar sobre eventual inadimplemento, constitui flagrante violação ao Princípio da Não Surpresa e aos deveres de consulta e cooperação, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
.

A rigor, o Magistrado não pode frustrar a legítima expectativa das Partes de que o processo seguiria suspenso até a satisfação do crédito, surpreendendo-as com uma extinção anômala baseada em fato pretérito e formal
.

No que tange à
aplicação das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, cumpre realizar o necessário
distinguishing
, na medida em que tais Normativos foram editados com o escopo de conferir tratamento racional ao estoque de execuções fiscais ineficientes, inócuas ou de baixa probabilidade de recuperação, em sintonia com o Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Sucede, contudo, que a realidade dos presentes autos aponta para caminho diametralmente oposto à "ineficiência".

In casu
, a Execução Fiscal já havia atingido sua finalidade precípua: a recuperação do crédito público. O devedor foi localizado e voluntariamente aderiu a parcelamento administrativo, cujos pagamentos vinham sendo realizados (Id. 15835016).

Desta forma, extinguir um processo que está efetivamente gerando receita ao Erário Municipal, sob o pretexto de "racionalização administrativa" por falta de dado cadastral (CPF), configura um contrassenso jurídico e uma afronta ao Princípio da Eficiência que a própria Resolução visa proteger.

Ademais, deve-se reforçar a autoridade da
Tese Repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 876
(REsp 1.455.091/AM), que ostenta natureza vinculante e primazia sobre regulamentos administrativos,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DECLARATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL). PREVISÃO EXISTENTE NA LEI Nº 11.419/06 (LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (LEI Nº 6.830/80). NOME E ENDEREÇO DO EXECUTADO SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. FIXAÇÃO DA TESE, EM REPETITIVO, DA DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CNPJ DO DEVEDOR (PESSOA JURÍDICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO FISCO PROVIDO.

1. Conhece-se do especial apenas pelo autorizativo da letra "a", vez que a invocada divergência jurisprudencial não restou evidenciada.

Não se presta o especial, ademais, para revisar alegado maltrato a regramento constitucional.

2. O tribunal de origem prestou a jurisdição de forma completa, não se descortinando, por isso, a aventada ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Nas instâncias ordinárias, decidiu-se pelo indeferimento da petição inicial de ação de execução fiscal movida pelo município de Manaus-AM, sob o argumento da falta de indicação, pelo exequente, do número do CNPJ da pessoa jurídica executada.

4. Tal exigência, contudo, não se acha prevista na legislação especial que rege o procedimento executivo fiscal, a saber, a Lei nº 6.830/80, cujo art. 6º, ao elencar os requisitos da petição inicial, não prevê o fornecimento do CNPJ da parte requerida, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, do CPC.

5. A previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei nº 11.419/06, que disciplina a informatização dos processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral.

6. Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação de tais dados cadastrais já na peça inaugural dos processos em geral, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação fiscal específica (in casu, a Lei nº 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e o endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório.

7. Em caso assemelhado, também decidido em sede de repetitivo, a 1ª Seção do STJ concluiu por afastar a exigência de que a exordial da execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de cálculos, isto porque "A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente" (REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010).

8. Outrossim,
a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 121/10), como também de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM), prevendo a indicação do CPF/CNPJ dos litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o indeferimento da petição inicial em ações de execução fiscal, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento posterior.

9. Tese fixada para os fins do art. 543-C do CPC: "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06".

10. Recurso especial do fisco municipal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, no caso concreto, determinar-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

(
STJ
; REsp n. 1.455.091/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Nesse contexto, se a própria Lei de Execução Fiscal e a interpretação vinculante da Corte de Cidadania afastam a exigência do CPF como condição de procedibilidade, não pode uma resolução administrativa do Conselho Nacional de Justiça — conquanto relevante para a gestão do Judiciário — inovar na ordem jurídica para criar óbice processual que inviabilize a pretensão executiva de um Ente Federado, mormente quando o processo demonstra utilidade prática imediata, tal como ocorre no caso em apreço.

Destarte, a aplicação do artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024, ignorando que o feito estava suspenso por acordo em fase de cumprimento, revela-se inadequada e desproporcional, porquanto a extinção por ausência de pressuposto processual (falta de CPF) pressupõe a impossibilidade de prosseguimento útil, o que não ocorre quando o crédito está sendo quitado parceladamente.

Isto posto,
concessa maxima venia
, acompanho o Voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o feito permaneça suspenso até o integral cumprimento do acordo de parcelamento noticiado ou, em caso de inadimplemento, que siga seu regular curso.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VISTA - DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar o caso, o qual versa sobre a extinção da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Guaçui em razão da ausência de indicação do CPF do devedor.

O nobre Relator, Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim, proferiu voto no sentido de acolher o apelo do Município de Guaçui para anular a sentença, haja vista o entendimento de que o CPF não pode ser considerado um requisito da petição inicial, oportunidade em que afastou a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A divergência foi inaugurada pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Sua Excelência registrou a necessidade de observância do artigo 1º-A da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a extinção do feito executivo em qualquer fase que esteja caso, observada a ausência do CPF do devedor.

Pois bem.

De plano, entendo por bem acompanhar o Relator quanto ao desfecho do recurso, já que a anulação da sentença é medida imperiosa, todavia, por fundamento diverso.

A meu ver, a nulidade a ser reconhecida no caso em tela está ligada a impossibilidade da prolação da sentença naquele momento processual, sendo, pois, despicienda a imersão no seu conteúdo.

Ora, da consulta ao andamento processual percebe-se que o feito estava suspenso para o cumprimento de acordo entabulado entre as partes desde dezembro de 2024, após o pedido do ente municipal ser deferido pela própria magistrada prolatora da sentença, cuja finalização do prazo de pagamento seria somente em 07/05/2026.

Assim, a expectativa do ente municipal era de que o processo continuaria suspenso até o efetivo cumprimento do acordo, já que alcançada a finalidade da execução, que era justamente o pagamento do débito pelo devedor.

Ocorre que a prolação de sentença de modo inesperado em junho de 2025, pouco tempo depois da decisão suspensiva e sem intimação das partes para manifestação sobre o acordo, culminou na quebra dessa expectativa, violando diametralmente os princípios da não surpresa, celeridade, cooperação, efetividade e eficiência, previstos no limiar do Código de Processo Civil, atraindo, pois, sua nulidade.

Nesse sentido é o posicionamento deste Colegiado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. POSTURA CAPAZ DE CRIAR EXPECTATIVA CONTRÁRIA NAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I.
A legislação processual civil determina que o magistrado não poderá adotar caminho processual sobre o qual não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem. II. De igual modo, o magistrado não poderá ensejar na parte a expectativa da realização de um ato processual e de forma abrupta adotar caminho diverso.
[...] (TJES, AC 0003147-24.2015.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2024)

Não fosse o bastante, ainda que superada o vício supra, o entendimento consubstanciado na sentença não poderia subsistir.

Isto porque a aplicação do disposto na Resolução nº 547 do CNJ não tem aplicação ao caso, dada as particularidades dele.

É preciso deixar assente que os termos da referida resolução possuem caráter vinculante, ensejando sua aplicação em todo o território nacional. Entrementes, penso que a aplicação da referida norma, a qual foi
reafirmada
pel
o CNJ através da
Consulta Pública realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(CNJ - autos de nº
0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025
)
não pode ocorrer da maneira desmedida e desacautelada, como vem sendo percebido nos processos que chegam a esta Corte.

Ora, o precedente não pode ser aplicado sem qualquer juízo de valor acerca da sua
conformidade com o
caso concreto e, principalmente,
ao alvedrio dos
princípios insculpidos no texto constitucional e no próprio Código de Processo Civil.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 tem por escopo exterminar demandas improdutivas, ou seja, aquelas em que gasta-se muito o esforço do Poder Judiciário sem qualquer resultado efetivo, assolapando o funcionamento da máquina judiciária, o que não é o caso dos autos, já que houve a citação do devedor, houve a autorização para penhora do imóvel dele, bem como havia um acordo celebrado entre as partes com a realização dos pagamentos
até então de modo
escorreit
o
.

Destarte, atingindo o feito executivo a sua finalidade, que é o pagamento da dívida, resta esvaziada qualquer razão para a sua extinção baseada em elementos aplicáveis somente a “processos inúteis”, onde não se tem a localização do devedor e de seus bens.

Diante do exposto, como dito,
acompanho o desfecho do voto de Relatoria no sentido da anulação da sentença, todavia, por fundamento diverso, como acima exposto.

É como voto.